Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-61.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNADA. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a liberação da margem consignável no contracheque da recorrida, sob pena de multa mensal, bem como para pagar o valor de R$ 2.000,00, à título de reparação por danos morais.
II. Em suas razões, aduz que os princípios parcelares da boa-fé garantem a manutenção do contrato e recomendam a extinção da ação por ausência de interesse processual. Discorre sobre a validade do negócio jurídico e o cumprimento do dever de informação. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço e, por consequência, inexiste o dever de indenizar. Pretende a devolução dos valores depositados na conta bancária da parte autora, a exclusão da multa incidente sobre a obrigação de não fazer, sua redução, ou limitação ao montante da obrigação principal.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado e as contrarrazões foram apresentadas (ID 125207906 e 126656449).
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. Os documentos juntados em fase recursal devem ser desconsiderados, uma vez que questões de fato não propostas no juízo de origem somente são passíveis de serem suscitadas caso comprovado que não foram apresentadas por motivo de força maior, o que não ocorre nos autos.
VI. A sentença recorrida não analisou os aspectos intrínsecos ao negócio jurídico, mas, sim, determinou a liberação da margem consignável no contracheque da recorrida, por entender que não havia dívida pendente de pagamento, além de julgar devida a reparação pelo dano extrapatrimonial.
VII. Nesse contexto, as provas constantes dos autos demonstram que não existe dívida a pagar, ou mesmo necessidade de compensação de débitos e créditos, já que, pela soma dos valores descontados do contracheque da autora, o valor da dívida já foi totalmente adimplido.
VIII. Tal fato é comprovado, inclusive, pela documentação juntada pelo banco recorrente (ID 115519024 - Pág. 9).
IX. Incontroversa a quitação do débito, bem como a manutenção dos descontos indevidos na folha de pensão da beneficiária, a multa coercitiva deve ser arbitrada de modo a desencorajar a inobservância da determinação judicial. Nesse ponto, o valor arbitrado pelo juízo a quo é condizente com a situação, já que se trata de obrigação de promover o cancelamento de descontos em folha de pagamento alimentar, sendo que a multa pode ser reduzida ou aumentada em cumprimento de sentença.
X. O valor arbitrado para a reparação dos danos morais, R$ 2.000,00, se mostra razoável e proporcional nas circunstâncias do caso. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação sob exame.
XI. Diante desse quadro, a sentença não merece reparos. Recurso conhecido e improvido.
XII. Condenado o réu no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.